Tribunal: TJDFT
Processo: 0715043-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CUSTAS PROCESSUAIS E PREPARO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO. VIA INAPROPRIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com o disposto nos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Embargos de declaração opostos pela parte autora, alegando omissão no acórdão no 1721293.
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95, c.c. o art. 1.022, do CPC. Assim, o recurso manejado não é via apropriada para a rediscussão da matéria ou reavaliação da prova.
4. A decisão colegiada está satisfatoriamente fundamentada e inexiste vício a ser enfrentado.
5. No caso, os documentos exibidos demonstram o efetivo recolhimento do preparo (ID 47573103 - Pág. 1 a 47573104 - Pág. 1), mas não comprovam o recolhimento das custas processuais, na forma exigida no art. 31, §1, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021).
6. Por conseguinte, por força legal, escorreita a decisão que reconheceu a deserção do recurso.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.